Tribunal: TJES
Processo: 5008012-16.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Luto
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008012-16.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DISPENSA DE SERVIDOR DA FUNÇÃO DIREÇÃO ESCOLAR. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 95 E 122 DA LEI COMPLEMENTAR 46/ 94. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE DEIXARAM DE SER PAGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 269 E 27 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. Conforme é cediço, "[...] o mandado de segurança não é a via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, da Súmula 269/STF, segundo a qual 'o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança', bem como da Súmula 271/STF: 'Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria' [...]", conforme diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (in RMS 45.190/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). Desse modo, verifico a utilização indevida do Mandado de Segurança em relação ao pedido de pagamento dos valores que deixaram de ser pagos em favor da impetrante em razão da publicação do indigitado ato coator, os quais deverão ser objeto de cobrança em ação própria.

2. A parte impetrante questiona ato da Autoridade apontada como coatora que a dispensou do exercício da função gratificada de direção escolar em razão do gozo de licença para tratamento da própria saúde. De outro lado, a Autoridade Coatora, na ocasião de suas informações, afirmou que, em verdade, a dispensa da Impetrante da função de direção escolar decorreu do requerimento prévio apresentado no sentido de gozar férias prêmio de que fazia direito, o que não poderia ocorrer de forma concomitante ao exercício de função gratificada, como aquela exercida pela Impetrante.

3. Deve ser concedida a ordem postulada, no sentido de afastar definitivamente o ato apontado como coator, na medida que restou incontroverso nos autos que o afastamento da Impetrante, muito embora tenha apresentado requerimento prévio de gozo de férias prêmio, ocorreu em razão da concessão de licença para tratamento da própria saúde, o que, da análise combinada dos artigos 95 e 122, inciso I da Lei Complementar nº 46/ 94, mostra-se ilegal, uma vez que não pode o servidor perder a gratificação a que faz jus apenas em virtude do gozo de licença para tratamento da própria saúde.

4. Concessão parcial da segurança.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do 1º Grupo da Câmara Cível Reunida do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO Nº 5008012-16.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES

A. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPRIMIDOS

Analisando detidamente os autos, verifico que merece acolhida a preliminar suscitada em relação ao pedido de restituição dos valores que, em razão do ato que dispensou a Impetrante da função de direção escolar, não foram pagos até o ajuizamento da presente ação.

Ora, conforme é cediço,
"[...] o mandado de segurança não é a via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, da Súmula 269/STF, segundo a qual 'o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança', bem como da Súmula 271/STF: 'Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria' [...]", conforme diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (in RMS 45.190/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014).

Desse modo, verifico a utilização indevida do Mandado de Segurança em relação ao pedido de pagamento dos valores que deixaram de ser pagos em favor da impetrante em razão da publicação do indigitado ato coator, os quais deverão ser objeto de cobrança em ação própria.

Portanto, mostra-se imperiosa a extinção do processo ante a inadequação da via eleita e ausência de interesse processual em relação a tal pleito de restituição dos valores.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES
, em face de ato apontado como coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na Portaria nº 451-S, que dispensou a Impetrante da função de Diretor Escolar, na EEEFM Jacaraípe, durante a sua licença médica.

Narra a Impetrante que é professora efetiva da Rede Estadual de Ensino desempenhando a função gratificada de Direção Escolar na EEEFM Jacaraípe, conforme evidenciam as Portarias 595-S de 2020 e 451-S de 2023. Salienta que em razão do falecimento de sua filha, ocorrido em 21 de abril de 2023, necessitou se afastar do serviço por 60 (sessenta) dias, conforme atestado médico, em razão da superveniente incapacidade para o trabalho.

Afirma que muito embora a Lei Complementar Estadual nº 46/94 autorize que o servidor se afaste do serviço mediante pedido baseado em perícia médica sem prejuízo de sua remuneração, tal direito não lhes foi observado, na medida que tão logo foi publicada a sua licença, foi dispensada da função de Direção Escolar através da Portaria 451-S, fato que implicou na supressão da gratificação respectiva.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência no sentido de afastar o ato que suprimiu a gratificação de direção escolar da remuneração da impetrante. Requereu, ademais, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pela concessão da ordem mandamental, confirmando-se a liminar, com o pagamento dos valores que lhes foram indevidamente suprimidos.

Foi proferida decisão (id 5609125) deferindo a liminar, determinando a suspensão dos efeitos do ato (Portaria 451-S de 01/06/2023) que dispensou a impetrante da função de diretor escolar em razão do gozo de licença para tratamento da própria saúde.

Informações prestadas pela Autoridade (id 5779624) em que suscitou preliminar de inadequação da via eleita relativamente ao pedido de pagamento dos valores que deixaram de ser pagos em virtude do ato supostamente ilegal, apontando, para tanto, a
Súmula 271 do STF. No mérito, defendeu a legalidade do ato, na medida que a dispensa da servidora da função de diretora escolar foi deflagrada a partir de sua própria solicitação, providenciada no dia 03/05/2023, de gozo de férias-prêmio no período de 05/06/2023 a 02/09/2023, o que impede o exercício de função gratificada, no caso, de direção escolar, tendo em vista que esse afastamento necessitaria de substituição.

Ressaltou que em razão do requerimento apresentado pela servidora, a sua dispensa da função da direção escolar havia sido requisitada para o dia 01/06/2023, desde o dia 08 de maio de 2023, sendo certo que o encaminhamento do ato para dispensa da servidora ocorreu ainda no dia 31/05/2023, não sendo possível prever que a servidora se afastaria para tratamento da própria saúde a partir do dia 01/06/2023, considerando que os trâmites para a sua dispensa foram realizados anteriormente a essa data.

Desse modo, defende a inexistência de ato ilegal na dispensa da Impetrante da função de direção escolar, haja vista que o pedido de gozo de férias prêmio culminou com a suspensão do exercício desta função.

Ab initio
, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5o, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “[...]
coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]”
(Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Conforme apresentado, a parte impetrante questiona ato da Autoridade apontada como coatora que a dispensou do exercício da função gratificada de direção escolar em razão do gozo de licença para tratamento da própria saúde.

De outro lado, a Autoridade Coatora, na ocasião de suas informações, afirmou que, em verdade, a dispensa da Impetrante da função de direção escolar decorreu do requerimento prévio apresentado no sentido de gozar férias prêmio de que fazia direito, o que não poderia ocorrer de forma concomitante ao exercício de função gratificada, como aquela exercida pela Impetrante.

Pois bem. Após analisar detidamente o conteúdo probatório anexado, concluo que deve ser concedida a ordem postulada, no sentido de afastar definitivamente o ato apontado como coator, na medida que restou incontroverso nos autos que o afastamento da Impetrante, muito embora tenha apresentado requerimento prévio de gozo de férias prêmio, ocorreu em razão da concessão de licença para tratamento da própria saúde, o que, da análise combinada dos artigos 95 e 122, inciso I da Lei Complementar nº 46/ 94, mostra-se ilegal, uma vez que não pode o servidor perder a gratificação a que faz jus apenas em virtude do gozo de licença para tratamento da própria saúde,
expressis verbis:

Art. 95 - Não perderá a gratificação o servidor público que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, licenças previstas no art. 122, I a IV e X, e serviço obrigatório por Lei.

Art. 122 - Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de:

I – tratamento da própria saúde;

Vale consignar que não merece acolhida a alegação da Autoridade, no sentido de que não era possível prever que a servidora se afastaria para tratamento da própria saúde a partir do dia 01/06/2023, já que, com a concessão da licença para tratamento da própria saúde a partir desta data, através de inspeção médica oficial realizada, deveriam ter sido suspensos os procedimentos já encaminhados para a concessão das férias prêmio.

Ante o exposto, concedo em parte a segurança requerida para determinar o afastamento definitivo do Ato (PORTARIA 451-S DE 01/06/2023) que dispensou a Impetrante da função de diretor escolar, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC.

Denego a segurança em relação ao pedido de restituição dos valores que deixaram de ser pagos em razão da publicação do ato, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado.

Intimem-se.

Sem condenação em honorários advocatícios e condeno a impetrante ao pagamento de metade das custas processuais, suspendendo a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR